Tribunal: TJMT
Processo: 1042837-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042837-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA FERNANDA BATISTA - CPF: 725.755.221-53 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias exige prova efetiva da existência de múltiplas unidades consumidoras.

2.

A ausência dessa prova torna a cobrança indevida, impondo a restituição simples dos valores pagos a maior quando não configurada má-fé do fornecedor.

3.

A licitude da metodologia de cálculo prevista no Tema 414/STJ não dispensa a prova, no caso concreto, da efetiva existência de mais de uma unidade consumidora no imóvel.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÁGUAS DE CUIABÁ S.A.
interpõe Agravo Interno (Id 290406882), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja provido o recurso inominado interposto nos autos.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025